Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004559-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINEIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 732.722.301-06 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONCEDIDO PARA EMENDA DA INICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLA
ÇÃ
O AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACESSO
À
JUSTI
Ç
A. GRATUIDADE JUDICI
Á
RIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação Cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 485, I, c/c 330, IV, do CPC, ao fundamento de inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para juntar comprovante de tentativa prévia de solução extrajudicial e prova de hipossuficiência.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve
error
in procedendo
ao extinguir o processo antes do decurso do prazo de 30 dias úteis concedido para emenda da inicial;

(
ii
) saber se é legítima a exigência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação;

(
iii
) saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir.

3.
Configura
error
in procedendo
à prola
çã
o de senten
ç
a que extingue o feito por in
é
rcia da parte autora, antes de escoado o prazo judicial que lhe foi anteriormente concedido para a pr
á
tica do ato.

4.
O princ
í
pio da inafastabilidade da jurisdi
çã
o impede que se exija exaurimento da via administrativa como condi
çã
o para o exerc
í
cio do direito de a
çã
o, salvo previs
ã
o legal.

5.
A declara
çã
o de hipossufici
ê
ncia firmada pela parte goza de presun
çã
o de veracidade, e a documenta
çã
o apresentada
Cad
Ú
nico
,
,
extratos de recebimento de benef
í
cios assistenciais como "Bolsa Fam
í
lia" e "Aux
í
lio Brasil", bem como a aus
ê
ncia de declara
çã
o de imposto de renda,

é
compat
í
vel com o alegado, afastando a exig
ê
ncia de outros comprovantes formais de renda.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo antes do decurso do prazo concedido para emenda da inicial viola o devido processo legal.
2
.
É
indevida a exig
ê
ncia de tentativa administrativa pr
é
via como condi
çã
o para o ajuizamento de a
çã
o judicial,
à
luz do princ
í
pio da inafastabilidade da jurisdi
çã
o.
3.
A declara
çã
o de hipossufici
ê
ncia goza de presun
çã
o de veracidade, a
juntada de documentos como
CadÚnico
e extratos de benefícios assistenciais é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 485, I, 330, IV, e 98.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440971 RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03/02/2016,
DJe
17/03/2016
;
TJ-MT, Apelação Cível n.o 1008871-82.2022.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado
, j. 25/08/2022, DJE 25/08/2022;
TJ-MT, Apelação Cível n.o 1002095-48.2024.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2024, DJE 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDINEIA OLIVEIRA DE SOUZA contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c o art. 330, IV, do Código de Processo Civil.

A

a
pelante

em suas razões recursais (ID

290877352
)

sustenta, em síntese
a ocorr
ê
ncia de
error
in procedendo
,
na medida em que
a senten
ç
a que extinguiu o processo por in
é
rcia
teria sido
proferida antes do t
é
rmino do prazo de 30 dias
ú
teis concedido
anteriormente
pelo
juízo singular para emenda à inicial
, violando o
devido processo legal.

Defende a ilegalidade da exig
ê
ncia de comprova
çã
o de tentativa de solu
çã
o administrativa como condi
çã
o para a a
çã
o, o que representaria um obst
á
culo indevido ao acesso
à
justi
ç
a, bem como aduz que cumpriu a determina
çã
o judicial ao juntar posteriormente os documentos exigidos, incluindo reclama
çã
o no PROCON e provas de sua hipossufici
ê
ncia. Reitera o pedido de gratuidade de justi
ç
a, com base na vasta documenta
çã
o que comprova sua vulnerabilidade econ
ô
mica.

Pugna pela cassa
çã
o da senten
ç
a e o retorno dos autos
à
origem para o regular prosseguimento do feito, bem como a an
á
lise do pedido de justi
ç
a gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
290877364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à
an
á
lise da regularidade da senten
ç
a que extinguiu o processo, sem resolu
çã
o de m
é
rito, por suposta in
é
rcia da parte autora.

De in
í
cio, analiso o pedido de gratuidade da justi
ç
a formulado pela apelante. A assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita
é
um direito fundamental, previsto no art. 5
o
, LXXIV, da Constitui
çã
o Federal, e no art. 98 do CPC.

A apelante requereu o benef
í
cio desde a peti
çã
o inicial e reiterou o pedido juntando documenta
çã
o que corrobora a alega
çã
o de hipossufici
ê
ncia, tais como: comprovante de inscri
çã
o no Cadastro
Ú
nico para Programas Sociais (
Cad
Ú
nico
),
extratos de recebimento de benef
í
cios assistenciais como "Bolsa Fam
í
lia" e "Aux
í
lio Brasil", aus
ê
ncia de declara
çã
o de imposto de renda, e Carteira de Trabalho sem registro de v
í
nculo empregat
í
cio formal.

Tais documentos constituem um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria o seu sustento e o de sua família.

Ademais:

“[...]
1
. Presume-se o deferimento do pedido de assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita n
ã
o expressamente indeferido por decis
ã
o fundamentada, inclusive na inst
â
ncia especial. 2. A aus
ê
ncia de manifesta
çã
o do Judici
á
rio quanto ao pedido de assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita leva
à
conclus
ã
o de seu deferimento t
á
cito, a autorizar a interposi
çã
o do recurso cab
í
vel sem o correspondente
preparo .
3. A omiss
ã
o do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso
à
jurisdi
çã
o e de assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benef
í
cio, presumindo-se o deferimento do pedido de justi
ç
a gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta inst
â
ncia extraordin
á
ria. 4. Agravo interno provido. (STJ -
AgRg
nos
EAREsp
: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator.: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publica
çã
o:
DJe
17/03/2016).”

Assim,
defiro o benefício da justiça gratuita

e, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, a autora, ora apelante, narra que teve seu crédito negado ao tentar realizar compras parceladas, momento em que tomou conhecimento de inscrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito realizado pela empresa ré. As negativações seriam decorrentes de dívidas as quais a autora afirma desconhecer, alega que não contratou empréstimo nem utilizou cartão de crédito da ré. Aduziu ter realizado reclamações administrativas junto à ouvidoria da ré, contudo sem sucesso.

Em despacho no dia 12/02/2025 (ID 290876881), o juízo de origem determinou a intimação da autora para, no prazo de 30 dias úteis, emendar a inicial, a fim de
"Apresentar comprovante da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia
" e juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

Contudo, em 17/03/2025, antes de findo o prazo concedido, o magistrado proferiu sentença (ID 290876883) extinguindo o feito, sob o fundamento de que
"foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, todavia, se manteve inerte".

A autora opôs dois Embargos de Declaração em sequência, argumentando a existência de contradição na sentença, uma vez que esta foi proferida antes do término do prazo judicial fixado, e que, cumpriu a determinação ao juntar os documentos solicitados. Ambos
f
oram rejeitados pelo juízo de origem.

A decis
ã
o prematura do magistrado configura manifesto erro de procedimento, pois viola o princ
í
pio da seguran
ç
a jur
í
dica e o devido processo legal. Ao conceder um prazo
à
parte, o ju
í
zo cria uma leg
í
tima expectativa de que poder
á
praticar o ato processual dentro daquele per
í
odo. A prola
çã
o de decis
ã
o em sentido contr
á
rio, antes do t
é
rmino do prazo, surpreende a parte e cerceia seu direito de defesa.

Ademais, n
ã
o h
á
, na legisla
çã
o vigente, qualquer norma que condicione o exerc
í
cio do direito de a
çã
o
à
pr
é
via tentativa de resolu
çã
o extrajudicial do conflito pelo consumidor. O acesso direto ao Judici
á
rio
constitui garantia assegurada, sendo vedada a cria
çã
o de obst
á
culos n
ã
o expressamente previstos em lei.

A propósito:

“[...] O exaurimento da via administrativa n
ã
o
é
requisito para a obten
çã
o da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judici
á
rio. [...] (N.U 1008871-82.2022.8.11.0055, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022).”

“[...] O princ
í
pio da inafastabilidade da jurisdi
çã
o, previsto no inciso XXXV do art. 5.
o
da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica, garante o acesso ao Poder Judici
á
rio a quem alegar viola
çã
o a direito, independentemente de pr
é
vio acesso a via administrativa, salvo nas hip
ó
teses legalmente previstas. O esgotamento da inst
â
ncia administrativa n
ã
o
é
condi
çã
o para o ingresso na via judicial (
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ). (N.U 1002095-48.2024.8.11.0006, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apela
çã
o para anular a senten
ç
a e, por consequência, determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025